Tribunal: TJMT
Processo: 1001387-85.2022.8.11.0032
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001387-85.2022.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - CNPJ: 04.503.660/0002-27 (APELADO), MARCO ANTONIO HENGLES - CPF: 142.417.328-01 (ADVOGADO), CINTIA REGINA MENDES - CPF: 215.899.198-40 (ADVOGADO), LUFT SOLUTIONS LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 06.288.375/0001-85 (APELANTE), EVELISE MARIA KARPSS - CPF: 581.666.530-87 (ADVOGADO), LUFT SOLUTIONS LOGISTICA LTDA (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), NORBERTO BEZERRA MARANHAO RIBEIRO BONAVITA - CPF: 011.351.618-52 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA BICUDO DE ALBUQUERQUE ILARIA - CPF: 333.476.778-70 (ADVOGADO), LUFT SOLUTIONS LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 06.288.375/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONTROVÉRSIA SOBRE A DINÂMICA DO SINISTRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais decorrentes de Acidente de Trânsito, que julgou procedentes os pedidos da ação principal e da denunciação da lide, condenando a ré e, solidariamente, a seguradora denunciada, ao pagamento de indenização pelos danos materiais decorrentes do acidente.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova oral expressamente requerida pelas demandadas, configura cerceamento de defesa quando há controvérsia relevante acerca da dinâmica do acidente de trânsito e da responsabilidade pelo evento danoso.

III. Razões de decidir

3.

Embora o magistrado seja o destinatário da prova e possa indeferir diligências inúteis ou protelatórias, essa prerrogativa encontra limite quando a prova requerida se mostra pertinente ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

4.

A controvérsia acerca da dinâmica do acidente não pode ser solucionada exclusivamente com base no boletim de ocorrência, nas fotografias e em regras de experiência comum, sobretudo quando as partes apresentam versões antagônicas sobre a causa do sinistro.

5.

O boletim de ocorrência possui natureza unilateral e as fotografias apenas demonstram os danos decorrentes da colisão, sem possibilitar, de forma segura, a reconstrução da dinâmica do acidente.

6.

A produção da prova oral, especialmente mediante a oitiva dos motoristas envolvidos, revela-se adequada e necessária para o esclarecimento das circunstâncias do acidente, assegurando o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7.

Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada. Recurso provido para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, com reabertura da instrução processual para produção da prova oral requerida pelas demandadas.

Tese de julgamento:
"1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação de indenização por acidente de trânsito quando há controvérsia relevante sobre a dinâmica do sinistro e a parte requer a produção de prova oral pertinente. 2. Boletim de ocorrência e fotografias, isoladamente, não são suficientes para afastar a necessidade de instrução probatória quando as versões das partes são conflitantes acerca da responsabilidade pelo acidente. 3. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 370, 373, II e 375; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 0003322-66.2018.8.11.0082, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.02.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1000019-95.2019.8.11.0048, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06.12.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1000327-24.2025.8.11.0048, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra sentença proferida
pelo d. Juízo da Vara única da Comarca de Rosário Oeste/MT, Dra. Marília Augusto de Oliveira Plaza, que, nos autos da
Ação De Indenização Por Danos Materiais Por Acidente De Veículos
ajuizada por
TRANSPORTES BERTOLINI LTDA
,

julgou procedente os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a
pagarem à Autora a quantia de R$ 6.546,71 a título de danos materiais, bem como julgou procedente a lide secundária (denunciação da lide) declarando o direito da Ré/Denunciante de ter a cobertura securitária aplicada ao caso.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que requereu a produção de prova oral, consistente no depoimento dos motoristas envolvidos no acidente, a qual seria imprescindível para o esclarecimento da dinâmica do sinistro, da responsabilidade dos condutores e da extensão dos danos, mas teve o pedido indeferido, sobrevindo julgamento antecipado da lide em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, afirma que a sentença equivocadamente reconheceu responsabilidade solidária entre seguradora e segurada, quando, na realidade, sua obrigação possui natureza regressiva e limita-se ao reembolso dos valores eventualmente suportados pela segurada, observados os limites da cobertura contratada. Requer, por isso, a reforma da sentença para que sejam distinguidas a lide principal e a lide secundária, afastando-se a solidariedade.

Sustenta, ainda, a ausência de responsabilidade civil do condutor do veículo segurado, argumentando que não há provas suficientes acerca de sua culpa, inexistindo prova técnica ou testemunhal apta a demonstrar a dinâmica do acidente, ao passo que os documentos produzidos unilateralmente pela autora seriam insuficientes para embasar a condenação. Defende que a culpa pelo sinistro foi exclusiva da própria autora, que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Alega também inexistir comprovação dos danos materiais, porquanto a autora apresentou apenas orçamentos unilaterais com valores divergentes, sem demonstrar a efetiva realização do reparo ou o desembolso correspondente. Sustenta que, subsidiariamente, caso mantida a condenação, o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 3.647,44, correspondente ao orçamento de menor valor constante dos autos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, reformá-la para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastar a solidariedade da seguradora e, sucessivamente, reduzir o valor da condenação. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria.

Recurso tempestivo e preparado (Id. 377586361).

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento do recurso

(ID. 376651425).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Trata-se de
Ação De Indenização Por Danos Materiais Por Acidente De Veículos
ajuizada por
TRANSPORTES BERTOLINI LTDA
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e LUFT SOLUTIONS

LOGISTICA LTDA.
, com o objetivo de ser ressarcida dos danos materiais causados por acidente de trânsito envolvendo veículo da segunda requerida.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos da lide primária e também da lide secundária (denunciação da lide),
nos seguintes termos:

“Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR ACIDENTE DE VEÍCULOS ajuizada por TRANSPORTES BERTOLINI LTDA. em face de LUFT SOLUTIONS LOGISTICA LTDA., ambas devidamente qualificadas nos autos.

A parte autora alega, em síntese, que no dia 17/12/2021, seu veículo (caminhão Volvo/FH 460) trafegava pela BR-364, sentido Santarém/PA, em trecho de aclive, quando foi abalroado pelo veículo da Ré (caminhão M. Benz/Axor), que trafegava em sentido contrário (declive). Narra que, sob condições de chuva, o condutor da Ré freou bruscamente, perdeu o controle direcional ("fez um L"), invadiu a pista contrária e colidiu lateralmente com o caminhão da Autora. Pleiteia a condenação da Ré ao pagamento de R$ 6.546,71 a título de danos materiais. Juntou Boletim de Ocorrência, fotos e orçamentos.

Citada, a Ré LUFT SOLUTIONS apresentou contestação (ID 160996268), negando a responsabilidade e atribuindo a culpa ao condutor da Autora, alegando que este teria invadido a sua faixa. Requereu a denunciação da lide à seguradora.

Deferida a denunciação (ID 173669599), a litisdenunciada PORTO SEGURO contestou (ID 202847413), arguindo preliminar de inépcia da inicial por ausência de notas fiscais de reparo. No mérito, alegou culpa exclusiva da vítima ou concorrente, impugnou os orçamentos e defendeu a inexistência de solidariedade, pugnando pelo reembolso nos limites da apólice.

Houve réplica (ID 204491644).

Decisão saneadora (ID 215109026), foram fixados os pontos controvertidos e rejeitada a preliminar de inépcia.

Instadas a especificar provas, a parte autora requereu julgamento antecipado da lide (ID. 215365123) e as requeridas requereram prova oral (ID. 215192230 e ID. 216683482).

(...)DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria fática encontra-se suficientemente comprovada pelos documentos acostados aos autos (Boletim de Ocorrência, fotografias e orçamentos), mostrando-se desnecessária e protelatória a produção de prova oral ou pericial, haja vista que a dinâmica do acidente restou clara pela prova documental. Nesse sentido:

Tese de julgamento: 1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos probatórios já constantes dos autos são suficientes para formar a convicção do magistrado.
2. O condutor que realiza manobra com veículo de grande porte sem as devidas cautelas, obstruindo a via pública, responde pelos danos causados a terceiros, assim como a empresa à qual presta serviços, nos termos do art. 932, III, do Código Civil. 3. Conforme a Súmula 246 do STJ, o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada, podendo essa providência ser determinada para a fase de cumprimento de sentença.- (N.U 1010560-02.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 23/02/2026)

O Juiz é o destinatário da prova (art. 370 do CPC), cabendo-lhe indeferir diligências inúteis.

DO MÉRITO DA LIDE PRINCIPAL

A responsabilidade civil aquiliana subjetiva exige, para sua configuração, a presença de três requisitos: conduta culposa (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

No caso em tela, a controvérsia reside na culpa pelo abalroamento ocorrido na BR-364.

Analisando o Boletim de Ocorrência (ID 98156216), que goza de presunção
juris tantum
de veracidade, corroborado pelas fotografias e pela narrativa das partes, verifica-se que o veículo da Autora trafegava em aclive (subida), enquanto o veículo da Ré trafegava em declive (descida), sob chuva.

A dinâmica narrada na inicial é verossímil e coaduna-se com as regras de experiência comum (art. 375 do CPC) e com as leis da física. Veículos de carga, quando trafegam em subida, possuem velocidade reduzida e tração constante, o que torna extremamente improvável a perda de controle ou invasão da pista contrária por excesso de velocidade ou frenagem brusca.

Por outro lado, veículos pesados em descida, mormente em pista molhada, ao acionarem os freios de forma abrupta, estão sujeitos ao efeito "canivete" (popularmente conhecido como "fazer um L"), onde o semirreboque empurra o cavalo-mecânico, projetando a composição para a faixa adjacente.

A Ré não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC). A mera alegação de que a Autora invadiu a pista, desacompanhada de qualquer laudo técnico ou evidência física, não tem o condão de elidir a presunção que milita a favor daquele que trafegava em sua mão de direção regular em aclive.

Restou patente a imprudência e imperícia do preposto da Ré, que, violando o dever de cuidado objetivo insculpido no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), não guardou a cautela necessária diante das condições adversas (chuva e declive), dando causa ao acidente ao perder o controle do cargueiro.

Quanto aos danos materiais, a Seguradora sustenta a necessidade de apresentação de notas fiscais de pagamento. Tal tese não prospera. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste E. Tribunal de Justiça entende que a apresentação de orçamentos idôneos é suficiente para fixar o
quantum indenizatório
, não sendo exigível que a vítima disponha previamente de recursos para consertar o bem para só então ser ressarcida. A reparação deve ser integral (
restitutio in integrum
).

(...)A Autora apresentou três orçamentos, tendo pleiteado a condenação com base no de menor valor (R$ 6.546,71), o que demonstra boa-fé e razoabilidade. As impugnações das Rés foram genéricas, sem apontar especificamente excessos ou superfaturamento nas peças ou mão de obra listadas.

Portanto, o dever de indenizar é medida que se impõe.

DA LIDE SECUNDÁRIA (DENUNCIAÇÃO DA LIDE)

A denunciação da lide à Seguradora Porto Seguro foi deferida e a apólice vigente à época dos fatos foi juntada aos autos, cobrindo danos materiais a terceiros (RCF-V).

A Seguradora aceitou a denunciação, mas contestou o mérito da lide principal e arguiu que sua responsabilidade seria apenas de reembolso, afastando a solidariedade.

Todavia, a matéria encontra-se pacificada pela Súmula 537 do STJ:
"Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice".

Assim, tendo a Seguradora comparecido aos autos e contestado o pedido da Autora, assume a posição de litisconsorte passiva, devendo responder solidariamente pela condenação, respeitados os limites da apólice contratada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na lide principal, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

CONDENAR a Ré LUFT SOLUTIONS LOGISTICA LTDA. e, SOLIDARIAMENTE, a litisdenunciada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (esta nos limites da apólice contratada), a pagarem à Autora a quantia de
R$ 6.546,71
(seis mil, quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos), a título de danos materiais.

Sobre este valor deverá incidir correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da data do efetivo prejuízo (data do menor orçamento - Súmula 43 STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (17/12/2021), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ).

CONDENAR a Ré e a Litisdenunciada,
solidariamente
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos da Autora, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, considerando o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Saliento que a Seguradora responde pelos honorários sucumbenciais da lide principal pois opôs resistência à pretensão da Autora.

JULGO PROCEDENTE a lide secundária (denunciação da lide), declarando o direito da Ré/Denunciante de ter a cobertura securitária aplicada ao caso, o que já foi assegurado pela condenação solidária acima.

Deixo de condenar a Denunciada (Seguradora) ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Denunciante (Ré), uma vez que aceitou a denunciação, ainda que tenha contestado o mérito da lide principal. (...)” (id. 376651416)

Cinge-se a controvérsia, em sede preliminar, à alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, apesar do requerimento expresso das requeridas para produção de prova oral.

Pois bem.

É certo que o magistrado, como destinatário da prova, detém a faculdade de indeferir diligências que considere inúteis, protelatórias ou desnecessárias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

Todavia, essa prerrogativa não é absoluta e encontra limites quando
a prova postulada se revela pertinente e potencialmente apta ao esclarecimento de fatos controvertidos
relevantes para o deslinde da demanda.

No caso concreto, observa-se que, após o saneamento do feito, as partes foram intimadas para especificação de provas, ocasião em que a autora requereu o julgamento antecipado da lide, enquanto as requeridas postularam expressamente a produção de prova oral. Ainda assim, o Juízo singular entendeu que o conjunto documental seria suficiente para o julgamento do mérito, concluindo pela desnecessidade da instrução probatória.

Entretanto,
a controvérsia instaurada nos autos diz respeito justamente à dinâmica do acidente de trânsito e à definição da culpa pelo evento danoso
. A autora sustenta que o caminhão da requerida, ao trafegar em trecho de declive sob chuva, perdeu o controle direcional e invadiu a pista contrária. As requeridas, por sua vez, afirmam versão diametralmente oposta, atribuindo a responsabilidade ao veículo da autora.

Embora a magistrada tenha fundamentado a sentença em elementos constantes dos autos, notadamente no boletim de ocorrência, nas fotografias e em regras de experiência comum, entendo que
tais elementos, por si sós, não permitem afirmar, com o grau de certeza exigido para o julgamento definitivo da causa, qual efetivamente foi a dinâmica do sinistro.

Com efeito, o boletim de ocorrência (id. 376650931) possui natureza de documento unilateral, elaborado a partir das informações repassadas por apenas um dos motoristas envolvidos no acidente, não ostentando presunção absoluta de veracidade quanto à dinâmica dos fatos.

Da mesma forma, as fotografias (id. 376650937) juntadas aos autos retratam apenas os danos verificados após a colisão, mas não são suficientes para reconstruir, de maneira segura, a sequência dos acontecimentos que culminaram no abalroamento.

Não se desconhece a experiência da magistrada sentenciante, tampouco a possibilidade de utilização das regras de experiência comum previstas no art. 375 do CPC. Todavia, a reconstrução da dinâmica de um acidente envolvendo dois caminhões em sentidos opostos de tráfego, sob supostas condições climáticas adversas, demanda cautela, sobretudo
quando ambas as partes apresentam versões incompatíveis e inexiste prova técnica ou testemunhal produzida sob o crivo do contraditório.

Nesse contexto, a prova oral requerida pelas demandadas revela-se pertinente e útil, especialmente mediante a oitiva dos motoristas envolvidos, os quais poderão esclarecer circunstâncias relevantes acerca da velocidade dos veículos, posição na pista, condições da via, manobras realizadas e demais aspectos indispensáveis para a adequada formação do convencimento judicial.

Assim, ao concluir pela responsabilidade exclusiva da requerida exclusivamente com base no boletim de ocorrência, nas fotografias e na narrativa da autora, sem oportunizar a produção da prova oral regularmente requerida, o Juízo de origem acabou por restringir o exercício do contraditório e da ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa.

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pelo autor, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, se sentença proferida lhe é prejudicial.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003322-66.2018 .8.11.0082, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/02/2023) (g. n.)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – REQUERIMENTO DE PROVA ORAL – JULGAMENTO ANTECIPADO – NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA – RELEVÂNCIA DA PROVA – DINÂMICA DO ACIDENTE – DIVERGÊNCIA – SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO.
Havendo controvérsia acerca da responsabilidade pela causa do acidente de trânsito, notadamente a dinâmica geradora do acidente, o julgamento antecipado da lide, à mingua da produção da prova oral requestada pela parte configura cerceamento de defesa, restando necessário o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória. Sentença anulada
. Recurso provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000019-95.2019.8 .11.0048, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2023) (g. n.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DINÂMICA DO SINISTRO CONTROVERTIDA. AUSÊNCIA DE FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO . SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...) III . Razões de decidir
3. A existência de controvérsia fática sobre a dinâmica do acidente de trânsito — especialmente quando o réu impugna especificamente os fatos narrados na inicial e suscita culpa concorrente — torna inviável o julgamento antecipado da lide, pois as provas carreadas aos autos, consistentes apenas em fotografias do veículo e boletim de ocorrência, são insuficientes para a formação do convencimento judicial acerca da responsabilidade civil. 4
. O juízo de origem, após a manifestação da Defensoria Pública, deixou de oportunizar às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, procedendo diretamente ao julgamento do mérito, em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa . 5. Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para a realização da instrução probatória necessária ao deslinde da controvérsia, ficando prejudicada a análise das demais questões de mérito suscitadas no recurso. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso de Apelação Cível provido para anular a sentença, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória
. Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado da lide em ação de indenização por acidente de trânsito, sem que as partes sejam instadas a especificar as provas que pretendem produzir, configura cerceamento de defesa quando há controvérsia fática sobre a dinâmica do sinistr
o. 2 . A ausência de requerimento expresso de provas na contestação não implica preclusão do direito probatório quando o juízo não oportuniza a fase de especificação de provas antes de proceder ao julgamento antecipado da lide." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003272420258110048, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 24/06/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2026) (g. n.)

Nessas circunstâncias, impõe-se a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, a fim de que seja oportunizada a produção da prova oral requerida pelas demandadas, prosseguindo-se, após, com novo julgamento da causa.

Diante do exposto,
ACOLHO a preliminar
de cerceamento de defesa
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem
, a fim de que seja reaberta a instrução processual, com a produção da prova oral requerida pelas demandadas, restando prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026